Tribunal: TJBA
Processo: 8000023-81.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000023-81.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: Marília Ribeiro Santos e outros Advogado(s): Marília Ribeiro Santos IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENTO SÉ - BA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES FORMAIS E ILEGALIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. POSTERIOR REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INCLUSÃO NO BNMP COMPROVADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL COM ELEMENTOS EXTRAÍDOS DO AUTO DE PRISÃO, COMO A APREENSÃO DE DROGAS, ARMA DE FOGO MUNICIADA E QUANTIA EXPRESSIVA EM DINHEIRO. CONTEXTO REGIONAL DE ALTA CRIMINALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR EM SEDE DE HABEAS CORPUS DIANTE DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DE PERICULUM LIBERTATIS QUE JUSTIFICA A CUSTÓDIA CAUTELAR, NÃO SENDO SUFICIENTES MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Bela. Marília Ribeiro Santos (OAB/BA n.º 53.413) em favor do paciente ELIAS DA SILVA DE SÁ, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Sé, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n.º 8001856-15.2025.8.05.0245. Narram os autos (ID 536943747 da origem) que por volta das 12:00 horas do dia 26/12/2025, durante patrulhamento na comunidade do Piçarrão, Município de Sento Sé/BA, em conversa com populares, agentes policiais foram informados que acabava de ocorrer uma venda de arma de fogo na rua Abaré. O vendedor, conhecido como ELIAS DA SILVA DE SÁ, tinha a prática recorrente de vender armas de fogo e de praticar tráfico de drogas na localidade. Ao chegar na residência, foram recebidos pelo suspeito ELIAS, que confirmou a posse de uma arma de fogo e autorizou a entrada policial para averiguação. Foram encontrados, então, 15 (quinze) trouxinhas de maconha em uma sacola de lixo na residência, R$ 5.400,00 reais (cinco mil e quatrocentos reais), 01 (uma) trouxinha de cocaína no bolso do suspeito e uma arma de fogo revolver calibre 38 com 5 munições em seu guarda-roupa. Diante da situação foi dada voz de prisão, onde ELIAS DA SILVA DE SÁ e todo o material apreendido foi conduzido e apresentado à autoridade policial na Delegacia de Polícia Civil de Sento Sé, para as providências cabíveis. Em interrogatório policial, o paciente, acompanhado de seu advogado, apresentou versão diferente dos fatos. Afirmou que a maconha encontrada na residência seria para isso pessoal, pois é usuário de drogas e que a cocaína encontrada seria para sua namorada. Em relação à arma de fogo encontrada, afirmou ser de sua propriedade há cerca de 19 (dezenove) anos. Quanto ao dinheiro apreendido, informou ser proveniente da venda de uma moto de sua propriedade. Por fim, negou qualquer participação com o tráfico de drogas e comércio de armas de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a ausência inicial de audiência de custódia configura nulidade da prisão; (ii) examinar a legalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial; (iii) verificar se houve fundamentação concreta e idônea para a decretação da prisão preventiva; e (iv) avaliar se as condições pessoais do paciente permitem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A audiência de custódia foi realizada em 05/01/2026, dá por suprida a eventual nulidade processual pela pronta manifestação judicial quanto à legalidade da custódia e à manutenção da prisão. 4. A consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) demonstrou que a prisão do paciente já se encontrava devidamente registrada, afastando qualquer ilegalidade nesse ponto. 5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta, amparada em elementos objetivos como a apreensão de drogas embaladas para mercancia, arma de fogo municiada e expressiva quantia em espécie, bem como na contextualização da criminalidade local, evidenciando risco à ordem pública. 6. A análise da legalidade da busca domiciliar depende da comprovação do consentimento do morador e das circunstâncias da diligência, o que exige produção probatória incompatível com o rito do habeas corpus. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a presença do periculum libertatis, evidenciado pelo conjunto probatório que demonstra gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A realização posterior da audiência de custódia supre eventual nulidade decorrente de sua não realização imediata.” “A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva atende aos requisitos legais quando fundamentada em elementos concretos dos autos, como a natureza, variedade e quantidade de drogas apreendidas, presença de arma de fogo e valores em espécie, aliados ao contexto local.” “A alegação de ilicitude da busca domiciliar não pode ser examinada em habeas corpus quando demanda dilação probatória, como verificação de consentimento e circunstâncias fáticas.” “A existência de primariedade, bons antecedentes e residência fixa não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes risco à ordem pública e gravidade concreta da conduta delitiva.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XI e LXVIII; CPP, arts. 310, 312, 315, §2º, 319 e 289-A. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 8002644-22.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 12.03.2024; TJ-PR, HC nº 0114470-23.2023.8.16.0000, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 10.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8000023-81.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante Bela. Marília Ribeiro Santos (OAB/BA n.º 53.413) em favor do paciente ELIAS DA SILVA DE SÁ, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Sé. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 8.5